Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória que o condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, § 1o, do Código Penal), aplicando-lhe pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória, destacando que a condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem validação em juízo, e requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante como autor do furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da autoria delitiva exige provas robustas e inequívocas, especialmente em crimes contra o patrimônio e, se no caso, inexistem elementos diretos que vinculem o apelante à prática do furto, há apenas indícios insuficientes.

4. Se a vítima não reconheceu o réu como o autor do furto, limitando-se a relatar ter visto um homem não identificado evadir-se com a motocicleta e a ausência de testemunhas oculares que confirmem a autoria, resta fragilizado o acervo probatório.

5. Com o depoimento do adolescente que adquiriu a motocicleta contém contradições relevantes, especialmente quanto à identidade do vendedor, comprometendo sua credibilidade como prova, absolve-se o réu.

6. A presença da impressão digital do réu no retrovisor da motocicleta não constitui prova cabal de sua participação no furto, podendo ser explicada por um contato anterior legítimo, sem ligação com o delito.

7. Ainda que o apelante tivesse negociado a venda do veículo, tal conduta não configura, por si só, prova de autoria do furto, podendo, em tese, caracterizar crime de receptação, desde que comprovado o dolo específico, o que não foi demonstrado.
8. A dúvida razoável quanto à autoria do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, favorecendo o réu.

III. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 525.216/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020; STJ, HC 345.654/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 05/09/2016.